Tribunal: TJPA
Processo: 0808014-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808014-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

AGRAVADO: TALITA ISABEL SALES SOUZA

PROCURADOR: WEMERSON LIMA VALENTIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE DO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de alongamento de crédito rural, cumulada com pedido de exibição incidental de documentos e tutela de urgência, na qual foi deferida medida liminar para: (i) suspender a exigibilidade das cédulas rurais indicadas na inicial; (ii) impedir a negativação da autora e de seus avalistas; e (iii) determinar a restituição de valores bloqueados judicialmente, sob pena de multa. A cooperativa sustenta a ausência de requisitos para a concessão da tutela, a inaplicabilidade da Súmula 298/STJ a uma das cédulas (CCB), e a insuficiência do laudo técnico apresentado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito rural e determinou medidas correlatas;
(ii) examinar se o laudo técnico unilateral apresentado é suficiente para embasar o direito ao alongamento da dívida rural;
(iii) apurar se a cédula de crédito bancário (CCB) está sujeita ao regime jurídico do crédito rural e à aplicação da Súmula 298 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência baseia-se na existência de elementos que indicam verossimilhança das alegações da parte autora, especialmente a ausência de resposta administrativa da cooperativa ao pedido de alongamento e a juntada de laudo técnico que aponta dificuldades na comercialização da produção.

As medidas liminares deferidas são de natureza provisória e reversível, não acarretando prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá cobrar o crédito posteriormente, caso a ação seja julgada improcedente.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 298, reconhece que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, independentemente da anuência da instituição financeira.

A alegação de que uma das cédulas se trata de CCB e, portanto, não se submeteria ao regime do crédito rural, demanda dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

A decisão agravada visa preservar a continuidade da atividade produtiva rural da parte autora e mitigar riscos de danos econômicos e sociais mais graves, o que justifica sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender a exigibilidade de crédito rural e impedir a negativação do nome do devedor, desde que demonstrados os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

O direito ao alongamento da dívida rural independe da anuência da instituição financeira, sendo condicionado apenas ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, nos termos da Súmula 298 do STJ.

A discussão sobre a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário e sua eventual exclusão do regime do crédito rural exige produção de provas, não sendo passível de análise em sede recursal com cognição limitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 995; Lei nº 10.931/2004; Decreto-Lei nº 167/1967.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808014-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

AGRAVADA: TALITA ISABEL SALES SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a decisão proferida pela Vara Única de Novo Repartimento, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS E TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS lavrada nos seguintes termos:

I – RELATÓRIO.

Processo recebido pelo Rito Comum. Custas parceladas.

TALITA ISABEL SALES SOUZA
ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL E TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO- GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, ambos devidamente qualificados.

Em síntese, alega a parte autora que é produtora rural que atua com pecuária em sua propriedade rural no Município de Novo Repartimento/PA e visando custear a sua atividade, firmou duas Cédulas de Produtor Rural número C33722811-2, C43730373-6 e C43730369-8, nos valores de
R$ 499.375,00, R$ 626.273,53 e R$ 30.000,00 (id 136508396)
, com a ré, conforme demonstrativos lançados na inicial.

Sustenta que a crise no setor agropecuário acarretou a queda do preço do quilo do gado bovino, levando-o ao endividamento, de sorte que procurou à ré para prorrogação das dívidas, contudo, o pleito não foi respondido pela instituição financeira.

Acrescenta que a alongamento da dívida é direito subjetivo, razão pelo qual apresentou pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito e que a requerida se abstenha de inscrever o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

Em petição de id 137741372 informa a existência de bloqueio de valores da instituição financeira sob a alegação de amortização de valores

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO.

Sabe-se que o art. 300 do CPC/15 disciplina a tutela de urgência e permite ao juiz, em qualquer fase do processo, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convençam da verossimilhança da alegação, havendo fundado perigo de dano ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.

No caso em tela, a lei e a jurisprudência pátria sedimentaram que é reconhecido o direito ao alongamento da dívida pela previsão da Súmula 298 do STJ, independente da vontade da instituição financeira, dependendo apenas do preenchimento dos requisitos contidos no
Manual do Crédito Rural (MCR).

Aliás, vale dizer, ainda que se peça guarida exclusivamente com base na Lei em sentido estrito, o crédito rural se submete à disciplina do MCR que nada mais é do que um compilado das normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e as do Banco Central referentes ao crédito rural.

Nesse cotejo, o referido Manual dispõe que desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em função da (dentre outras) dificuldade de comercialização de produtos, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário é de rigor o alongamento da dívida.

Avaliando os autos, verifica-se que o requerente solicitou administrativamente o alongamento da dívida, contudo, não obteve resposta da instituição financeira
.

É necessário esclarecer que a instituição financeira não pode criar embaraços subjetivos, devendo ser ater aos requisitos dispostos nas normas já mencionadas para autorizar ou não o alongamento do débito na modalidade em comento, analisando apenas a imprescindibilidade da prorrogação, bem assim que o mutuário tenha capacidade para pagar a dívida na forma como do alongamento requerido.

O cerne da questão está em avaliar se a queda do preço da arroba do boi configura dificuldade de comercialização do produto ou se é mera oscilação sazonal do mercado, inerente à atividade comercial, pois caso presente aquele requisito, a instituição financeira não poderia exigir pagamento de valores específicos.

Nesse sentido, a verossimilhança das alegações encontra-se consubstanciado no “laudo de assistência técnica e capacidade de pagamento”, subscrito por profissional capacitado, o qual discorre sobre a queda no preço do gado, a redução da demanda, cenário mundial e aumento de disponibilidade, corroborando com as alegações apresentadas pela parte autora, id 136508395.

O dano irreparável ou de difícil reparação é inerente à não concessão da medida liminar, dado que, inevitavelmente, ensejará provável expropriação de imóvel dado como garantia, implicando prejuízos de ordem econômica não somente para a parte requerente, como também para terceiros.

Ademais, a Súmula n. 298 do STJ dispõe que: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Desse modo, até que se verifique se o alongamento do contrato discutido cumpre os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, a ausência da concessão da medida poderá ensejar em sérios prejuízos aos autores, em especial na possibilidade de eventual penhora ou até a perda da posse do imóvel dado em garantia para a instituição financeira em processos executivos, ou mesmo, a negativação do nome do autor em impedir que obtenham créditos necessários para dar continuidade a atividade na avicultura e com isso, garantir a subsistência familiar.

III – CONCLUSÃO

Assim,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência e determino:

a) A suspensão da exigibilidade do(s) contrato(s) referido na inicial até o final da demanda, com determinação de novas datas de vencimento para a dívida ou decisão meritória em contrário, referentes às cédulas rurais hipotecárias questionadas;

b) Determino que a requerida se abstenha de negativar o nome do autor e dos avalistas em qualquer cadastro de proteção de crédito ou, sendo o caso,
providencie sua retirada no prazo de cinco dias,
referente aos avalistas das cédulas rurais hipotecárias discutidos nesta ação, sob pena de incorrer em multa pecuniária diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais);

c) Restituição do valor bloqueado de
R$ 147.946,00
(cento e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa pecuniária diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais.

Considerando que a petição inicial preenche os requisitos legais e que a conciliação pode ser buscada em qualquer fase do procedimento,
determino a citação da parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação e junte os documentos que entender pertinentes
, sob pena de revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, com a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Decorrido prazo para contestação, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo legal, nos termos do artigo 350 do CPC.

Após a juntada da réplica ou o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos para análise e deliberação sobre o prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Servirá a presente decisão, por cópia, como Edital / Carta / Mandado / Carta Precatória / Ofício, nos termos da legislação aplicável.

Novo Repartimento/PA, data da assinatura eletrônica.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito Titular –

Vara Única da Comarca de Novo Repartimento.

Alega a parte agravante que a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, nos autos da Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural com Pedido de Exibição Incidental de Documentos e Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars (autos n. 0800180-64.2025.8.14.0123), deve ser revogada. Em síntese, os fatos alegados pela agravante são os seguintes:

A decisão agravada concedeu liminar à parte autora para suspender a exigibilidade de contratos rurais, impedir a negativação de seu nome e dos avalistas, e restituir valor bloqueado de R$ 147.946,00, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento;

A fundamentação da decisão baseou-se em alegada dificuldade de comercialização da produção agropecuária da agravada, especialmente com a queda no preço da arroba do boi, conforme laudo técnico unilateral;

No entendimento da agravante, a decisão baseou-se em provas frágeis, unilaterais e genéricas, desconsiderando que os contratos foram firmados quando a situação econômica e climática já era conhecida da agravada;

A crise alegada como justificativa para o pedido de alongamento das dívidas já existia no momento da contratação (contratos de dezembro/2023, março e abril/2024), sendo amplamente divulgada pela mídia desde 2021/2022;

O laudo técnico apresentado pela autora não comprova efetivamente a frustração de safra, nem perdas específicas na atividade desenvolvida, tratando-se de documento unilateral, genérico e sem base concreta;

A agravada não apresentou dados sobre a produção, lucros, ou prejuízos reais decorrentes da crise alegada;

Há contradição entre a alegada inviabilidade da atividade rural e a contratação recente de novos créditos;

A concessão da liminar representa risco de dano grave e irreversível ao direito da agravante à recuperação do crédito concedido.

Argumenta que
não foram preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC)
, na medida em que:

Não há demonstração de probabilidade do direito
, pois a agravada assumiu os riscos conscientemente, diante da prévia notoriedade da crise;

Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, pois não se comprovou a impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas;

A decisão contrariou entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual o alongamento de dívidas rurais, apesar de previsto na Súmula 298 do STJ,
somente é devido se comprovados os requisitos legais e normativos
(Manual do Crédito Rural – MCR 2-6-10-a);

A documentação apresentada pela agravada é insatisfatória e não cumpre os critérios técnicos exigidos pelo MCR, que impõem a comprovação de incapacidade de pagamento em decorrência de frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outros fatores adversos.

Sustenta ainda que
uma das operações incluídas na ação (nº C43730373-6) trata-se de Cédula de Crédito Bancário (CCB), e não de crédito rural
, sendo regida pela Lei nº 10.931/2004 e, portanto, não sujeita ao regime jurídico do Decreto-Lei 167/67 ou à aplicação da Súmula 298 do STJ. Segundo a agravante:

A CCB possui natureza jurídica distinta da cédula de crédito rural, sendo destinada a operações de crédito bancário comum, sem vinculação obrigatória à atividade rural;

A agravada não comprovou que os valores contratados via CCB foram destinados ao custeio da atividade agrícola, tampouco há cláusula contratual que preveja essa destinação;

Não se pode presumir que toda operação financeira realizada por produtora rural configure crédito rural, devendo prevalecer a natureza jurídica expressa no contrato.

Por fim, requer que
seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, com base no art. 1.019, I, do CPC, em razão da:

Manifestação de relevância da fundamentação
jurídica apresentada no recurso;

Possibilidade de grave dano irreversível
, diante do risco de perda de valores emprestados, descumprimento contratual e limitação à cobrança legítima de crédito;

Violação ao devido processo legal
e
desvio de finalidade das normas de proteção ao crédito rural
, caso mantida a decisão de primeiro grau.

No Id 27260057 indeferi o pedido de efeito suspensivo, conforme a ementa que a seguir transcrevo:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por cooperativa de crédito contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de alongamento de crédito rural, proposta por produtora rural, suspendendo a exigibilidade das dívidas e determinando restituição de valores bloqueados. A decisão impugnada entendeu presentes os requisitos legais da tutela de urgência, reconhecendo a plausibilidade do direito ao alongamento, nos termos da Súmula 298 do STJ, diante de alegada dificuldade de comercialização decorrente da queda do preço do gado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo;
(ii) examinar a possibilidade de reconhecimento do direito ao alongamento de dívida rural com base em laudo técnico unilateral e genérico;
(iii) aferir se uma das cédulas (CCB) estaria excluída do regime jurídico do crédito rural e, por consequência, da aplicação da Súmula 298 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Não configurado risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, apto a justificar a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, considerando a reversibilidade das medidas adotadas.

4. A plausibilidade do direito ao alongamento de dívida rural está fundamentada na jurisprudência consolidada (Súmula 298/STJ) e nas disposições do Manual de Crédito Rural, sendo relevante a alegação de ausência de resposta da instituição à solicitação administrativa do mutuário.

5. A análise quanto à natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário (CCB) e sua sujeição ao regime do crédito rural demanda dilação probatória, sendo incabível sua definição em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

7.
Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a demonstração concomitante de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. A ausência desses pressupostos inviabiliza a concessão da medida, notadamente quando as determinações da decisão agravada são provisórias e reversíveis.
3. O direito ao alongamento de crédito rural independe da anuência da instituição financeira, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos do Manual de Crédito Rural.”

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
formulado no agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Belém/PA, registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 27936741.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

A controvérsia recursal consiste na insurgência da cooperativa contra decisão que concedeu tutela de urgência em favor da produtora rural, suspendendo a exigibilidade de dívidas, impedindo a negativação e determinando a restituição de valores bloqueados, sob o fundamento de direito ao alongamento do crédito rural; a agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a medida, a fragilidade do laudo técnico apresentado e a inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ a uma das cédulas (CCB), por não se tratar de crédito rural.

No caso dos autos, não se vislumbra, neste momento de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos legais, notadamente o perigo de dano grave ou de difícil e incerta reparação, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem.

A decisão impugnada limitou-se a suspender, de forma provisória e precária, a exigibilidade das cédulas rurais objeto da lide, bem como a impedir a negativação do nome da parte autora e a determinar a restituição de quantia bloqueada judicialmente. Tais medidas se mostram reversíveis, não afetando de modo irremediável a esfera jurídica da parte agravante, que poderá, em sendo reformada a decisão ao final, cobrar os débitos com os acréscimos legais e recuperar eventual valor restituído, observada a ordem legal de execução.

A alegação de que a decisão comprometeria a recuperação do crédito não se sustenta, porquanto o deferimento de tutela provisória em casos análogos é justamente voltado à preservação da atividade produtiva rural — o que, ao fim e ao cabo, também resguarda o adimplemento futuro das obrigações assumidas. A imediata expropriação de patrimônio do mutuário ou a negativação de seu nome, antes do exame aprofundado dos requisitos do Manual de Crédito Rural, pode ocasionar prejuízos mais severos à própria cooperativa, caso se reconheça ao final o direito ao alongamento da dívida.

Logo, ausente o risco de dano, não há como dar provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, nos termos da fundamentação acima.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO

Belém/PA, registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025